Tribunal: TJBA
Processo: 0500924-57.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500924-57.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUKAS PINHEIRO PAIVA e outros (3)

Advogado(s)
:
JOSE HENRIQUE SOUZA LINO, SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB, DIMITRE CARVALHO PADILHA, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO, DANIEL LIMA OLIVEIRA, LUCAS ANDRE GOES RIBEIRO CAVALCANTI, MARCOS ANTONIO SANTOS BANDEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO VOLTADOS CONTRA O ACORDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CRIMINAL, MANTENDO A CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES POR CRIMES DE PECULATO, EM CONTINUIDADE DELITIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONSTATADAS. INSURGÊNCIAS QUE OBJETIVAM DISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDAS. INIDONEIDADE DA VIA ESCOLHIDA. EMBARGOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos em face do Acórdão prolatado na Apelação Criminal nº 0500924-
57.2019.8.05.0103
que negou provimento às insurgências ali deduzidas, restando mantida a condenação dos Embargantes
LUKAS PINHEIRO PAIVA
e
CLEOMIR PRIMO SANTANA
pela prática de crime de peculato, em continuidade delitiva (art. 312, c/c o art. 71 do CP).

II –

Aduz a Defesa de
LUKAS PAIVA
que o respectivo

Acórdão

padece dos vícios de obscuridade e omissão, não tendo enfrentado os argumentos atinentes à ausência de individualização da conduta dos Réus e ao risco de imputação de responsabilidade penal objetiva, circunstância que comprometeria o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Alega, outrossim, a existência de omissão quanto à ausência de elemento subjetivo do tipo, bem assim acerca da falta de
liame entre o Embargante e os demais agentes, afirmando, por fim, que a condenação estaria lastreada exclusivamente em delação de Corréu, que corresponderia a mero instrumento de obtenção de prova, não se qualificando como elemento probatório autossuficiente para fundamentar juízo de condenação
(ID 79672472)
.

III –
De sua vez, a Defesa de
CLEOMIR SANTANA
alega que o Acórdão padece de falta de motivação quando do afastamento da conexão entre os diversos processos, omissão quanto à quebra da cadeia de custódia das provas, ausência de perícia nos aparelhos telefônicos, inversão da carga probatória em desfavor da Defesa, nulidade das colaborações premiadas por ausência de elementos de corroboração, atipicidade do crime de peculato por ausência de nexo causal, além de erro na dosimetria da pena (ID 79545100).

IV –
Inexistem

os vícios suscitados pelos
EMBARGANTES
, tendo sido apreciados, quando do julgamento da Apelação, de forma minudente e, até mesmo, exaustiva, todos os argumentos expendidos pelas Defesas dos Réus
LUKAS PINHEIRO PAIVA
e
CLEOMIR PRIMO SANTANA
.

V –
Quanto à dosimetria das penas, nenhuma omissão ou obscuridade foi observada. Conforme consignado no Acórdão, “
as circunstâncias do crime de peculato foram corretamente consideradas negativas, eis que, para sua consumação, os Apelantes utilizaram-se de meio criminoso, consistente na falsificação ideológica de documentos (ar.299 do CP). De sua vez, correta, também, foi a fixação do acréscimo decorrente da continuidade delitiva - estabelecida em seu grau máximo para os Réus
LUKAS PINHEIRO PAIVA
e
CLEOMIR PRIMO SANTANA -
, ante o número de infrações por eles cometidas”
.

VI -
A pretexto de sanar alegadas omissões, contradições ou obscuridades que não ocorreram, o que se pretende, em verdade, é rediscutir matérias já suficientemente decididas, como se verifica do teor do Acórdão embargado, o que não se coaduna com a via recursal escolhida.

VII – EMBARGOS DECLARATÓRIOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal Nº

0500924-
57.2019.8.05.0103
,
tendo como Embargantes
LUKAS PINHEIRO PAIVA
e
CLEOMIR PRIMO SANTANA

e Embargado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS EMBARGOS,
pelas razões adiante expendidas.